Tribunal: TJDFT
Processo: 0016763-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016763-48.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: ALEXANDRE REZENDE FERREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 15534430, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ALEXANDRE REZENDE FERREIRA. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 59253067 – p. 19/24). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 990, da sistemática da repercussão geral (RE 1.055.941). A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. COMPARTILHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DA UIF E DA ÍNTEGRA DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COM OS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL PARA FINS CRIMINAIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE 1o GRAU. REVOGADA A LIMINAR DE SUSPENSÃO NACIONAL (ART. 1.035, § 5o, DO CPC). FIXAÇÃO DAS SEGUINTES TESES: 1. É CONSTITUCIONAL O COMPARTILHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DA UIF E DA ÍNTEGRA DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - EM QUE SE DEFINE O LANÇAMENTO DO TRIBUTO - COM OS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL PARA FINS CRIMINAIS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DEVENDO SER RESGUARDADO O SIGILO DAS INFORMAÇÕES EM PROCEDIMENTOS FORMALMENTE INSTAURADOS E SUJEITOS A POSTERIOR CONTROLE JURISDICIONAL; 2. O COMPARTILHAMENTO PELA UIF E PELA RFB REFERIDO NO ITEM ANTERIOR DEVE SER FEITO UNICAMENTE POR MEIO DE COMUNICAÇÕES FORMAIS, COM GARANTIA DE SIGILO, CERTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO E ESTABELECIMENTO DE INSTRUMENTOS EFETIVOS DE APURAÇÃO E CORREÇÃO DE EVENTUAIS DESVIOS. (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 6/10/2020). Por sua vez, o acórdão combatido, em sede de embargos de declaração, entendeu que (ID 13703709): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ILICITUDE DAS PROVAS. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. SENTENÇA CÍVEL DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. É inadmissível na via estreita dos embargos de declaração a apreciação de teses que representem inovação recursal. 3. Não constitui ofensa ao princípio da reserva de jurisdição o uso pelo Ministério Público, para fins penais, de dados bancários legitimamente obtidos pela Receita Federal e compartilhados no cumprimento de seu dever legal, quando do esgotamento da via administrativa fiscalizatória, com a constatação de possível prática de crime tributário. Precedentes. 4. O mero ajuizamento de ação anulatória na esfera cível não desconstitui o crédito tributário. Assim, persiste a condição de procedibilidade da ação penal exigida na Súmula Vinculante 24/STF, segundo a qual "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo". 5. O mérito da ação anulatória se resolveu a favor do embargante, afetando diretamente o lançamento do tributo. Apesar de não se tratar ainda de decisão definitiva e a despeito da existência de ação anulatória não obstar o prosseguimento do processo criminal, a conclusão alcançada pelo juízo cível afetou diretamente o lançamento do tributo, fazendo com que se maculasse a própria constituição do crédito tributário, que é daquele decorrente. Assim, é prudente que se determine a suspensão do processo, nos termos do artigo 93 do Código de Processo Penal, até o julgamento definitivo na esfera cível. 6. Embargos parcialmente providos para determinar a suspensão da ação penal, até o julgamento, em segunda instância, de eventual recurso na ação anulatória de débito fiscal. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014